Tribunal: TJBA
Processo: 8012018-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012018-30.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA APELADO: GUSTAVO ANDRADE SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s):ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA, HELOISA MIRANDA DE OLIVEIRA, ANA CLARA SANTOS BRITO, IZABEL PORTO PACHECO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REEMBOLSO INTEGRAL. CONDIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. No caso, não se verificam as omissões alegadas pela embargante, uma vez que o acórdão enfrentou de maneira clara e objetiva todas as questões pertinentes, incluindo a existência de rede credenciada, a cobertura de terapias indicadas por prescrição médica e os limites do reembolso contratual. 3. O reembolso integral foi devidamente condicionado à inexistência de rede credenciada apta a realizar os tratamentos necessários, configurando-se como indenização por descumprimento contratual, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado. 4. O recurso não se presta à reapreciação do mérito ou à modificação do julgado, sendo vedado o uso de embargos de declaração para fins exclusivamente infringentes. 5. Prequestionados os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados, viabilizando eventual interposição de recursos excepcionais. Embargos de declaração não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.º: 8012018-30.2022.8.05.0001 em que figura como embargante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) e embargado Gustavo Andrade Santos de Oliveira. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23